Tribunal: TJES
Processo: 0000756-02.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000756-02.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO LOUREIRO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000756-02.2023.8.08.0035

APELANTES: BRUNO LOUREIRO DE OLIVEIRA, BRUNO VICENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE. AUSÊNCIA DE MÍDIA AUDIOVISUAL DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VÍCIO INSANÁVEL. PREJUÍZO CONCRETO. ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por BRUNO LOUREIRO DE OLIVEIRA e BRUNO VICENTE em face de sentença que por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, no art. 278, do Código Penal, e no art. 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/03. No curso do processamento recursal, constatou-se a ausência da mídia de gravação da audiência de instrução e julgamento, motivando a arguição de nulidade pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da mídia audiovisual contendo os depoimentos e interrogatórios colhidos na audiência de instrução e julgamento acarreta a nulidade do processo a partir de tal ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhe-se a preliminar de nulidade do feito suscitada pela Procuradoria de Justiça, uma vez que a ausência da mídia contendo as provas orais produzidas em juízo impede o julgamento do mérito recursal.

A impossibilidade de recuperação do arquivo digital, certificada pelo juízo de origem, que informa a quebra do CD sem existência de outra cópia, configura vício insanável e acarreta inequívoco prejuízo concreto às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Processo anulado a partir da audiência de instrução e julgamento.

Tese de julgamento
:

A ausência dos registros orais da instrução processual acarreta prejuízo e impede a análise de mérito do recurso de apelação, impondo a declaração de nulidade do processo a partir do referido ato.

A anulação do processo por vício formal não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, notadamente a garantia da ordem pública, justificada pela gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 405, § 1º. Lei 11.343/06, art. 33, caput. Código Penal, art. 278. Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: ApCrim nº 0009088-95.2021.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO – Des. Subst.: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, julgado em 16/02/2024. HC nº 5012688-07.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 12/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar e anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000756-02.2023.8.08.0035

APELANTES: BRUNO LOUREIRO DE OLIVEIRA, BRUNO VICENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO LOUREIRO DE OLIVEIRA e BRUNO VICENTE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 15791879 pp. 331/387), por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 278, do Código Penal, e art. 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/03, nos seguintes termos:

A) BRUNO LOUREIRO DE OLIVEIRA: 10 (dez) anos de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa;

B) BRUNO VICENTE: 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Emerge da denúncia que, no dia 01/02/2023, por volta de 20h46min, na Rua Angelina Marins Leal, Soteco, Vila Velha/ES, os réus, associados, mantinham em depósito drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei; assim como compartilhavam a posse de artefato explosivo, sem autorização com determinação legal; além de manter em depósito substâncias nocivas à saúde pública.

Consta dos autos que policiais militares foram informados que em uma edificação abandonada na região do Bairro Soteco indivíduos preparavam e comercializavam substâncias entorpecentes. Assim, os policiais se dirigiram até o local informado.

Ao chegarem no ponto indicado, verificaram que o portão de acesso ao terreno que circunda a edificação abandonada, estava aberto. Durante busca no terreno, foram encontrados: 37 (trinta e sete) frascos da substância nociva à saúde pública conhecida como "IóIó" e 10 (dez) pedras da substância entorpecente conhecida como crack.

Ao se aproximarem da edificação abandonada, os agentes de polícia encontraram diversos vestígios de comercialização de entorpecentes: pequenas sacolas rasgadas com odor de entorpecentes e vasta quantidade de pinos vazios utilizados para acondicionamento e embalo de entorpecentes.

Diante as circunstâncias, foi montado um ponto de observação no terreno, a fim de se certificar que o local era ponto de preparo e comercialização de substâncias entorpecentes. De tal maneira, seria possível identificar os indivíduos responsáveis pela prática criminosa.

Alguns instantes depois, foi possível visualizar dois indivíduos que se aproximavam da edificação abandonada, os quais começaram a cavar e retiraram duas sacolas que estavam enterradas no terreno que circunda a edificação.

Diante fundada suspeita, foi dado voz de abordem aos indivíduos, posteriormente identificados como Bruno Vicente e Bruno Loureiro de Oliveira, ora apelantes.

Ao se averiguar o conteúdo das sacolas, foram encontrados: 151 (cento e cinquenta e um) pinos contendo a substância entorpecente conhecida como cocaína e 11 (onze) porções da substância entorpecente conhecida como pasta base de preparo para a cocaína e crack. Ademais, o réu Bruno informou aos policiais que próximo ao local onde estavam enterradas as substâncias entorpecentes havia 02 (duas) granadas explosivas enterradas e acondicionadas em um saco preto.

Diante das circunstâncias, foi solicitado via Ciodes a presença do esquadrão antibomba, qual se dirigiu local e constatou que referido se tratava de explosivo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Durante o processamento deste Recurso, identificou-se a ausência da mídia de gravação audiovisual da audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, em manifestação constante do ID 15990982, a d. Procuradoria de Justiça consignou que não fora juntada aos autos a mídia contendo o depoimento das testemunhas e o interrogatório dos réus na audiência realizada em 19/4/2023 (ID 15791879, pp. 299/300).

Foi proferido Despacho determinando que a Secretaria adotasse as providências necessárias à juntada da mídia faltante (ID 16005035).

O juízo de origem apresentou certidão (ID 16262965) consignando que
“com relação à mídia, não foi possível a sua juntada no drive visto que, ao retornar da digitalização, o CD retornou quebrado, não havendo outra cópia na nuvem. Diligenciando, ainda, com a assessoria, também fui informada de que não há outra cópia gravada nos computadores da sala de audiências nem no sistema Zoom”
.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da nulidade do feito e a baixa dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual (ID 16483079).

Destarte, é inviável julgar o recurso e sustentar a higidez do processo, se não consta
a
mídia contendo
as provas orais produzidas em juízo
, sendo impossível sanar o vício, havendo inequívoco prejuízo concreto que, inevitavelmente, deve levar à anulação do feito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA AÇÃO PENAL.
EXTRAVIO DAS MÍDIAS CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E O INTEIRO TEOR DA SENTENÇA.
CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PREJUDICIALIDADE DO APELO.
REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1. A declaração de nulidade absoluta da instrução processual e dos atos subsequentes, de ofício, é medida que se impõe, tendo em vista que, conforme certidão constante no Id n.º 4027420, a mídia audiovisual, relativa à audiência perfectibilizada, foi danificada / extraviada, restando caracterizada a inobservância do art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, bem como dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
2. Recurso prejudicado. 3.
Nulidade Absoluta parcial da ação penal, reconhecida de ofício, para anular a audiência de instrução e os atos processuais subsequentes e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos, à comarca de origem, para a correção do vício e o regular processamento do feito.
” (ApCrim nº 0009088-95.2021.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO – Des. Subst.: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, julgado em 16/02/2024)

“PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL -
MÍDIA AUDIOVISUAL DANIFICADA - NULIDADE PARCIAL DO FEITO
[...].
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
” (HC nº 5012688-07.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 12/12/2023)

Em relação à prisão preventiva,
mantenho-as
, considerando, para tanto, a gravidade concreta das condutas, decorrente da quantidade de entorpecentes apreendidos e do artefato bélico arrecadado (granadas), de intensa periculosidade, assim como os registros criminais pretéritos dos réus, circunstâncias que, somadas, evidenciam a necessidade da prisão como garantia da ordem pública.

Em razão da condição de presos dos réus, deverá o juízo primevo priorizar, com a máxima urgência, a realização da instrução criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, a fim de
ANULAR o processo a partir da
audiência de instrução e julgamento,
determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para renovação do ato instrutório, consistente na oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)